Tribunal: TJES
Processo: 0000214-71.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato; Simples
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000214-71.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DANIERRY VINICIOS EVANGELISTA RAMOS, CARLA GONCALVES RAMOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AGRESSÕES ENTRE IRMÃS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declinou da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica para uma das Varas Criminais Residuais. O caso envolve supostas ameaças e vias de fato entre irmãs, ocorridas durante confraternização familiar com consumo de álcool e discussão motivada por questões de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conflito físico e verbal entre irmãs, no contexto apresentado, caracteriza violência baseada no gênero para fins de incidência da Lei Maria da Penha e fixação da competência da Vara Especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei 11.340/06 não ocorre automaticamente em toda agressão contra mulher no ambiente doméstico, sob pena de banalização do instituto e sobrecarga da justiça especializada com demandas desprovidas do recorte de gênero.

A inclusão do art. 40-A na Lei 11.340/06, embora torne irrelevante a motivação dos atos, deve ser interpretada conforme a
ratio essendi
da norma, visando impedir alegações de "motivos fúteis" em casos clássicos de violência de gênero, sem atrair competência automática para todos os conflitos.

Conflitos horizontais entre mulheres (no caso, irmãs) afastam a presunção absoluta de violência de gênero, tornando-a relativa (
juris tantum
). A violência de gênero pressupõe relação de poder, subjugação ou opressão baseada em construções sociais, assimetria não presumida neste cenário.

A dinâmica fática revela desentendimento familiar recíproco, potencializado por álcool e desavenças de convivência, sem demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação à agressora.

A competência da Vara Especializada exige que o substrato da violência seja a desigualdade de gênero, elemento ausente em briga entre irmãs com igualdade de forças e discussão banal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei Maria da Penha em conflitos entre mulheres familiares não é automática, exigindo a demonstração de violência baseada no gênero caracterizada por relação de poder ou opressão.

Desentendimentos recíprocos entre irmãs, motivados por questões de convivência e sem vulnerabilidade ou hipossuficiência evidenciada, não atraem a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Art. 40-A e art. 5º da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos no voto vencedor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-71.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DANIERRY VINICIOS EVANGELISTA RAMOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AGRESSÕES ENTRE IRMÃS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declinou da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica para uma das Varas Criminais Residuais. O caso envolve supostas ameaças e vias de fato entre irmãs, ocorridas durante confraternização familiar com consumo de álcool e discussão motivada por questões de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conflito físico e verbal entre irmãs, no contexto apresentado, caracteriza violência baseada no gênero para fins de incidência da Lei Maria da Penha e fixação da competência da Vara Especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei 11.340/06 não ocorre automaticamente em toda agressão contra mulher no ambiente doméstico, sob pena de banalização do instituto e sobrecarga da justiça especializada com demandas desprovidas do recorte de gênero.

A inclusão do art. 40-A na Lei 11.340/06, embora torne irrelevante a motivação dos atos, deve ser interpretada conforme a
ratio essendi
da norma, visando impedir alegações de "motivos fúteis" em casos clássicos de violência de gênero, sem atrair competência automática para todos os conflitos.

Conflitos horizontais entre mulheres (no caso, irmãs) afastam a presunção absoluta de violência de gênero, tornando-a relativa (
juris tantum
). A violência de gênero pressupõe relação de poder, subjugação ou opressão baseada em construções sociais, assimetria não presumida neste cenário.

A dinâmica fática revela desentendimento familiar recíproco, potencializado por álcool e desavenças de convivência, sem demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação à agressora.

A competência da Vara Especializada exige que o substrato da violência seja a desigualdade de gênero, elemento ausente em briga entre irmãs com igualdade de forças e discussão banal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei Maria da Penha em conflitos entre mulheres familiares não é automática, exigindo a demonstração de violência baseada no gênero caracterizada por relação de poder ou opressão.

Desentendimentos recíprocos entre irmãs, motivados por questões de convivência e sem vulnerabilidade ou hipossuficiência evidenciada, não atraem a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Art. 40-A e art. 5º da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos no voto vencedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CARLA GONÇALVES SOUSA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para uma melhor compreensão da matéria veiculada no presente caderno processual, especificamente no que tange à competência da Vara Especializada de Violência Doméstica para processar e julgar conflito entre irmãs.

Rememoro que o E. Relator, em seu judicioso voto, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, reformando a decisão de do Juízo
a quo

para fixar a competência da 6ª Vara Criminal da Serra (Especializada), ao fundamento de que a Lei nº 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, tornou irrelevante a motivação dos atos de violência, bastando a condição de mulher da vítima e o vínculo familiar.

Todavia, mantendo a coerência com a interpretação teleológica do microssistema protetivo, e distinguindo a aplicação da norma quando o polo ativo é ocupado também por mulher, peço vênia ao E. Relator para divergir e manter a decisão de primeiro grau.

Com efeito, não é possível concluir que toda e qualquer agressão contra mulher no ambiente doméstico atraia automaticamente a incidência da Lei nº 11.340/06, sob pena de banalização do instituto e sobrecarga da justiça especializada com demandas de natureza cível ou de criminalidade comum, desprovidas do recorte de gênero que justifica a proteção especial.

Embora o art. 40-A, da Lei nº 11.340/06, estabeleça que a lei se aplica "independentemente da causa ou da motivação", tal dispositivo deve ser interpretado à luz da
ratio essendi
da norma. A alteração legislativa visou impedir que defesas técnicas alegassem "motivos fúteis" (ciúmes, briga de vizinhança) para afastar a competência nos casos clássicos de violência de gênero (homem contra mulher).

No entanto, quando o conflito ocorre
entre mulheres (irmãs, no caso)
, a presunção de violência baseada em gênero deixa de ser absoluta (
jure et de jure
) e passa a ser relativa (
juris tantum
). A violência de gênero pressupõe uma relação de poder, de subjugação ou de opressão baseada na construção social dos papéis masculino e feminino. Em conflitos horizontais entre mulheres, essa assimetria não é presumida, devendo ser demonstrada no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Conforme se extrai dos autos, a dinâmica fática revela um desentendimento familiar pontual e recíproco, potencializado pelo consumo de álcool e questões de convivência no mesmo terreno. Narra a própria peça informativa que a denunciada Carla e a vítima Claudeni, irmãs que residem em casas distintas no mesmo lote, estavam confraternizando na piscina e ingerindo bebida alcoólica quando, após um episódio de mal-estar médico da ré, iniciou-se uma discussão acalorada que evoluiu para agressões físicas e ameaças.

Nota-se, portanto, que o caso concreto subjacente ao recurso não revela uma violência de gênero – entendida como a reprodução de uma estrutura patriarcal de dominação –, mas sim uma "briga entre irmãs" por motivação diversa (descontrole emocional, embriaguez e desavenças de convivência), sem que se vislumbre a vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação à agressora necessária para atrair a tutela da Lei Maria da Penha.

Ainda, corroboro o entendimento do magistrado
a quo
de que a aplicação da lei exige "que o substrato da violência seja a desigualdade de gênero", elemento ausente quando duas irmãs se agridem mutuamente em contexto de igualdade de forças e discussão banal, sem histórico de dominação de uma sobre a outra.

Arrimado nas considerações ora tecidas, respeitosamente,
DIVIRJO
do entendimento proferido pelo E. Des. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão que declinou da competência da Vara Especializada, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Criminais Residuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000214-71.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CARLA GONÇALVES SOUSA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

V O T O

Conforme lancei no Relatório, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a sua remessa a uma das Varas Criminais Residuais.

A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) se destinaria apenas a proteger mulheres em situação de violência baseada no gênero, o que, no entendimento do juízo
a quo
, não estaria configurado no caso em tela.

Em suas razões recursais (Id. 14827133), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, sustentando que a competência é da Vara Especializada. Argumenta, em síntese, que a vítima, Claudeni Gonçalves Ramos Paiva, é mulher e que os delitos de ameaça e vias de fato ocorreram em um contexto de relação familiar, uma vez que a ré é sua irmã . Defende que a proteção da lei se dá em relação ao sujeito passivo (a mulher vítima), sendo irrelevante o gênero do sujeito ativo, que também pode ser uma mulher, conforme jurisprudência consolidada e a recente alteração legislativa que incluiu o art. 40-A na referida lei.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (Id. 14827142), pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão combatida. Aduz que a aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração de uma situação de opressão de gênero, vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em relação à agressora, o que não estaria presente no conflito entre irmãs.

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 15784640), opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. Destaca que os fatos ocorreram no âmbito da unidade doméstica, entre pessoas unidas por laços naturais, o que atrai a incidência do art. 5º da Lei nº 11.340/06, e que, nesse cenário, a vulnerabilidade da mulher é presumida.

Eminentes pares,
a
controvérsia cinge-se em definir a competência para processar e julgar delitos de ameaça e vias de fato praticados, em tese, por uma mulher contra sua própria irmã, no âmbito das relações domésticas e familiares.
Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, o recurso ministerial merece provimento

Primeiramente, entendo que deve ser relevante ao contexto dos autos, o que restou afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 7.452/DF, onde a ementa do julgamento dita que:

Lei Maria da Penha: aplicabilidade às relações afetivo-familiares de casais homoafetivos do sexo masculino, travestis e transexuais

O voto condutor conduziu o seu raciocínio no sentido de:

A Lei Maria da Penha reconhece que — ainda que as mulheres sejam pessoas em situação de vulnerabilidade social — a violência doméstica ou intrafamiliar não ocorre apenas em relações de homens com mulheres. A referida lei prevê sua aplicação independentemente de orientação sexual, o que abrange relações homoafetivas com pessoas do sexo ou do gênero feminino (2). Diante disso, os homens GBTI+ em relações com outros homens também merecem especial proteção do Estado contra a violência doméstica, devido à situação de vulnerabilidade social que enfrentam por causa da homotransfobia. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por unanimidade, concedeu a ordem do mandado de injução coletivo para: (i) reconhecer a mora legislativa e (ii) determinar a incidência da norma protetiva da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos do sexo masculino e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares. MI 7.452/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 21/02/2025.

Desta forma, aplicável a Lei Maria da Penha a relação descrita entre a vítima e a agravada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A Lei nº 11.340/2006 foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo, em seu artigo 5º, as hipóteses de sua aplicação:

"Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica [...]; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto [...]."

No caso dos autos, é incontroverso que vítima e ré são irmãs, o que caracteriza o vínculo familiar por laços naturais previsto no inciso II do referido artigo.

A proteção da lei é direcionada à mulher enquanto sujeito passivo da violência ocorrida em um desses âmbitos, não havendo qualquer restrição quanto ao gênero do sujeito ativo do delito.

A tese defensiva de que seria necessária a demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência concreta da vítima em relação à agressora, por serem ambas mulheres, não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a vulnerabilidade da mulher, neste contexto, é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação.

Nesse sentido, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, decidiu a Corte Superior:

"I - Segundo precedentes desta Corte, a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. [...] III - É inviável o revolvimento de fatos e provas para afastar a conclusão do Tribunal a quo de que o caso envolve violência de gênero." (AgRg no AREsp n. 2.213.278 /GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de uma mulher figurar no polo ativo da relação processual, como bem apontado pelo
Parquet
em suas razões, conforme o Enunciado nº 03 da edição nº 41 do Jurisprudências em Teses do STJ:

"O sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação."

Qualquer dúvida que ainda pudesse existir foi dirimida pela Lei nº 14.550/2023, que incluiu o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo que a lei será aplicada a "todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida".

Tal dispositivo reforça a interpretação objetiva de que, presente o contexto doméstico, familiar ou de intimidade, e sendo a vítima mulher, incide o microssistema protetivo, independentemente de considerações subjetivas sobre a motivação do agressor ou a relação de poder específica entre as partes.

Neste sentido:

"A hipótese de briga entre irmãos - que ameaçaram a vítima de morte - amolda-se àqueles objetos de proteção da Lei n. 11.340 /2006 (Lei Maria da Penha). In casu, caracterizada a relação íntima de afeto familiar entre os agressores e a vítima, inexiste a exigência de coabitação ao tempo do crime, para a configuração da violência doméstica contra a mulher. Com essas e outras ponderações, a Turma, por maioria, denegou a ordem de habeas corpus. Precedentes citados do STF: HC 106.212- MS, DJe 13/6 /2011; do STJ: HC 115.857-MG, DJe 2/2/2009; REsp 1.239.850-DF, DJe 5/3/2012, e CC 103.813-MG, DJe 3 /8/2009." (HC 184.990-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 12/6/2012)

Portanto, estando os fatos inseridos no âmbito de uma relação familiar entre irmãs, tendo como vítima uma mulher, resta configurada a hipótese de violência doméstica, o que atrai a competência da Vara Especializada para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito para reformar a r. decisão de Id. 61763851 e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES para processar e julgar a presente ação penal.

É como voto.

03